Tribunal: TCU
Processo: 009.758/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro ao ato de pensão civil instituída pela Sra. Adnaloy Andrade; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas pela pensionista, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato destacado, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à pensionista, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. determinar à AudPessoal que, por meio dos procedimentos de acompanhamento da folha de pagamento que entender pertinentes, acompanhe a absorção das parcelas de quintos; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.